Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707336-87.2024.8.07.0006 APELANTE: JOSE ROMILDO DA SILVA APELADO: SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 46a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 3/12/2025 a 12/12/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora